Tribunal: TCU
Processo: 030.534/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16903/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.534/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Schneider (XXX.869.990-XX); Georgia Maria Feitosa e Paiva (XXX.986.073-XX); Igor Monteiro Silva (XXX.221.143-XX); Janaina Campos Lobo (XXX.567.773-XX); Joana Elisa Rower (XXX.139.310-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.